Tribunal: TJBA
Processo: 8037097-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037097-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA DA EMPRESA SEGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. COMPROVAÇÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia interpôs Apelação Cível em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 13ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

A demanda foi proposta por seguradora em desfavor da concessionária de energia elétrica, com fundamento no direito de regresso decorrente de indenização securitária paga à empresa segurada, em razão de danos ocasionados por oscilações de tensão na rede elétrica sob responsabilidade da ré.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré a restituir o valor de R$ 11.430,00, acrescido de juros e correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da condenação.

Em apelação, a COELBA alegou ausência de nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos suportados, impugnou o laudo técnico apresentado e apontou a existência de excludentes de responsabilidade, pugnando pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados à unidade segurada, decorrentes de oscilações na rede elétrica, e se está caracterizado o direito de regresso da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, é assegurado ao segurador o direito de ação regressiva contra o causador do dano, até o limite do valor pago a título de indenização.

A seguradora apresentou laudos técnicos que atestam que os danos foram causados por oscilações na rede elétrica sob administração da COELBA.

O vínculo entre as partes é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de energia, nos termos do art. 14 do CDC.

A concessionária não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco demonstrou a ocorrência de caso fortuito ou força maior que afastasse sua responsabilidade.

A jurisprudência do TJ-BA reitera a responsabilidade objetiva da concessionária em casos semelhantes, desde que demonstrado o nexo causal, como ocorreu nos autos.

Assim, deve ser mantida a sentença de procedência, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Majorados os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais causados a consumidores ou terceiros em decorrência de oscilações de tensão na rede elétrica, sendo cabível a ação regressiva da seguradora sub-rogada, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 786

Código de Defesa do Consumidor, art. 14

Código de Processo Civil, art. 85, §11

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação: 80638588420198050001, Rel. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, 1ª Câmara Cível, DJe 21/08/2024

TJ-BA, Apelação: 05074470320198050001, Rel. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, 5ª Câmara Cível, DJe 14/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8037097-11.2022.8.05.0001
, originária da
1
3
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
Salvador
– BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelad
a

LIBERTY SEGUROS S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII